Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL ÚNICO. REQUISITOS COMPROVADOS. CERTIDÕES NEGATIVAS DE CARTÓRIOS. COTEJO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMÓVEL DE RESIDÊNCIA DOS FILHOS DO AGRAVANTE E EX-ESPOSA. BUSCA DE RENDIMENTOS NA FORMA DE ALUGUEIS. REVERSÃO AO ARGAVANTE. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVID.
1. A regra geral no ordenamento jurídico brasileiro é a garantia da solvabilidade das dívidas pelo patrimônio presente e futuro do devedor, salvo as restrições legalmente estabelecidas (CPC, art. 789).
2. Excepcionalmente, existem hipóteses legais de impenhorabilidade de determinados bens, cujas normas correlacionadas devem ser interpretadas sob o prisma restritivo, de modo que o instituto não seja desvirtuado da vontade do legislador.
3. Conforme o art. 5o da Lei 8.009/90, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
4. Os elementos de convicção emergidos dos autos, juntamente com o cotejo das Certidões Negativas de Cartórios de Registro de Imóveis, fazem possível concluir que o imóvel constrito seja o único do executado, qualificando-se como bem de família legal, quando residem nele seus filhos, bem como busca-se rendimentos na forma de alugueis contra a ex-esposa, de modo que restam preenchidos os requisitos da impenhorabilidade.
5. Agravo de instrumento provido.